Tribunal: TJMT
Processo: 1020524-23.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA - CPF: 062.861.231-13 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA - CPF: 062.861.231-13 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), GISELLY DOS SANTOS LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – INVIABILIDADE -
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– RISCO DE REITEARÇÃO CRIMINOSA E DE QUE INVIABILIZE O ESTADO DE EXERCER O SEU DIREITO DE PUNIR – ENCARCERADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, TAMBÉM, POR DELITO PATRIMONIAL, EM QUE SE MANTÉM OCULTO DA JUSTIÇA HÁ, PELO MENOS, DOIS ANOS - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
2
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, que esteja lastreada em decisão judicial que demonstra o risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente e de que, mantido em liberdade, poderia inviabilizar o exercício do direito de punir do Estado, inferido do histórico criminal por ele ostentado, uma vez que responde a outra ação penal, também, por delito patrimonial, na qual não foi localizado no endereço constante nos autos, estando suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, desde o ano de 2018, a sugerir que faz da prática constante de crimes o seu meio de vida e que busca subterfúgios para não ser eventualmente responsabilizado criminalmente, o que justifica a adoção da providência cautelar mais gravosa, uma vez que satisfeitos os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. LAURO GONCALO DA COSTA

DRA. ANDRESSA RAMOS DE SENE

PACIENTE(S)

WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva em seu desfavor,
em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/06 e no art. 157,
§2º, I e II, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os impetrantes alegando que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirmam que está lastreada em argumentos genéricos e abstratos que são insuficientes para demonstrar o
periculum libertatis
, e sustentam que nada de concreto revela o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que o dizem primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com idade inferior a 21 (vinte e um) anos, a tornar
suficiente a submissão dele às restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP.

Outrossim aduzem que a custódia cautelar do paciente se apresenta
ofensiva ao princípio da homogeneidade
, por se constituir em situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau, notadamente porque a droga apreendida é de menor potencial lesivo e, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.º
596.603 – SP (2020/0170612-1), de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem para garantir que os “pequenos traficantes” cumprissem a pena imposta em regime diverso do fechado.

Por tudo o que expõem e citando o contexto pandêmico ora vivenciado, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, pela
intimação dos patronos para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 59803969 ao ID 59803973.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
60015951
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID
60391457.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 61570484).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Willian Fernando Silva Costa
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, os crimes tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e roubo majorado, uma vez que em sua residência teriam sido encontrados 355,36g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e trinta e seis centigramas) de maconha e os objetos subtraídos da residência do ofendido
César Cândido de Souza Junior.

Depreende-se da prova pré-constituída que no dia 16/09/2020 a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo, em que a vítima relatou ter sido surpreendida em sua casa, por volta das 06h00min, por dois sujeitos aparentemente armados que anunciaram o assalto e, a todo momento, proferiam ameaças de morte, os quais subtraíram 01 (um) botijão de gás vazio, 01 (um) ventilador sem grade frontal, 01 (uma) centrífuga, 01 (um) secador) 01 (uma) chapinha e 01 (um) televisor da marca AOC.

Como o ofendido afirmou ter reconhecido um dos assaltantes e saber o local em que reside, onde funcionaria uma boca de fumo, os policiais o acompanharam até o imóvel indicado, na frente do qual se encontrava o favorecido nessa ordem, que foi de imediato apontado pela vítima como um dos autores do roubo.

O suspeito, por sua vez, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga pelos fundos da residência, sendo abordado no momento que tentava pular o muro, ocasião em que teria oferecido resistência à sua prisão, o que exigiu o uso de força moderada para contê-lo.

Nesse ínterim, os agentes públicos avistaram a coacusada
Giselly dos Santos Lacerda
descartando uma sacola por cima do muro, no interior da qual havia um tablete de maconha e 10 (dez) porções menores da mesma substância, além do valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). E, em busca domiciliar, teriam sido localizados os objetos subtraídos da vítima, uma balança de precisão e outros materiais com resquícios de entorpecente.

Diante de tais evidências, o increpado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. magistrado singular foi homologado e a custódia convertida em preventiva.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Em exame detido do decreto prisional, verifico que a ordem prisional se encontra lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os crimes imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente nos tipos penais supera 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi deliciti,

ressai das razões de decidir que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico e na prática do roubo majorado, pois, além de ter sido reconhecido pela vítima do delito patrimonial, em sua residência teriam sido aprendidos os objetos subtraídos, o entorpecente supostamente descartado pela corré, uma balança de precisão e outros materiais com resquícios de droga.

E, em relação ao
periculum libertatis,
o d. magistrada singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal,
por vislumbrar um risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo increpado, que responde à
Ação Penal n.º 0006445-21.2018.8.11.0002
, também, pelo crime de roubo majorado, a qual, inclusive, encontra-se suspensa e arquivada desde
04/06/2018
, nos termos do art. 366 do CPP, por não ter sido localizado o acusado no endereço constante nos autos, a sugerir que é contumaz no mundo da ilicitude e, ainda, que busca subterfúgios para frustrar o direito do Estado de punir.

Desta feita,
à semelhança do que externado pelo d. juízo de 1º grau, considero que o registro penal em nome do encarcerado, também por delito contra o patrimônio, demonstram que, aparentemente, faz da prática criminosa o seu meio de vida, além de indicar uma aparente certeza pela impunidade e uma indiferença com as determinações judiciais, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, muito provavelmente, encontrará os
mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito e, ainda, da mesma forma que supostamente agiu no outro procedimento criminal que responde, poderia se manter em fuga, inviabilizando a sua eventual responsabilização criminal.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos e da conveniente instrução criminal, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E quanto aos indicativos da intenção do sujeito em obstaculizar a escorreita ação da Justiça, assim se pronuncia a Corte Cidadã:
“
A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça”

(HC 416.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva,
esse eg. Sodalício firmou o seu posicionamento, ao editar os
Enunciados orientativos n.º 6 e n.º 26
da TCCR/TJMT, que preconizam,
in verbis:

“
6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

“
26.
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido na instância primitiva está idoneamente fundamentado, pois lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da aplicação da lei penal, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Desta feita,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, as quais, a toda evidência, seriam inócuas garantir que não mais se manteria oculto da Justiça, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir, assim como para proteger a ordem pública, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Outrossim, a
substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, bem evidenciado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade e aos meios e fins do processo,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Portanto, idoneamente justificada a decisão segregatícia em argumentos idôneos,
não há falar em desrespeito à Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a qual, inclusive, ressalto que, como a própria nomenclatura sugere, trata-se de mera orientação e não um dever ou obrigação imposta aos magistrados e, ainda, sugere a inviabilidade da soltura dos sujeitos que sejam suspeitos do cometimento de crimes que envolve violência ou grave ameaça, como é a hipótese versada, haja vista a imputação do crime de roubo majorado.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, embora o impetrante sustente que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Com isso, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Desta feita, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020